Tribunal: TCU
Processo: 006.479/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4429/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.479/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexa Alves de Moraes (XXX.157.984-XX); Artur de Assis Rangel Crespo (XXX.926.447-XX); Heitor Sampaio Guimaraes (XXX.063.426-XX); Lucas Navarro Paolucci (XXX.020.676-XX); Monalisa Aparecida do Carmo (XXX.167.836-XX); Nathalia Faria Machado (XXX.239.006-XX); Rodrigo Moreira (XXX.059.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.